Tribunal: TJBA
Processo: 8000455-42.2023.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000455-42.2023.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: JAQUES DOUGLAS GUIMARAES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ABDENACULO GABRIEL DE SOUSA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. VEREADOR. COBRANÇA DE DÉCIMO TERCEIRO SUBSÍDIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Barra do Mendes contra sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada por Jaques Douglas Guimarães de Souza, que julgou procedentes os pedidos, condenando o ente municipal ao pagamento do décimo terceiro subsídio referente ao ano de 2017 e do adicional de um terço de férias dos anos de 2017 a 2020, com correção monetária e juros conforme o Tema 905/STJ, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2. O Município, em sede recursal, arguiu preliminarmente a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 29/05/2018 e, no mérito, sustentou ausência de comprovação do inadimplemento e excesso no arbitramento dos honorários advocatícios. O recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença, defendendo a inexistência de prescrição e a correção do percentual fixado.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal cinge-se à análise da (a) ocorrência da prescrição quinquenal das verbas de 2017; (b) responsabilidade do Município pelo pagamento das verbas pleiteadas diante da ausência de prova do adimplemento; e (c) adequação do percentual de honorários fixado.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, as dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados do fato gerador. Considerando o ajuizamento da ação em 29/05/2023, restam prescritas as parcelas anteriores a 29/05/2018, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição parcial quanto às verbas de 2017.

5. Superada a questão preliminar, constata-se que o direito material do autor é amparado pelo art. 39, § 3º, da Constituição Federal, que assegura aos servidores públicos o décimo terceiro salário e as férias remuneradas com acréscimo de um terço.

6. O Município, embora alegue adimplemento, não comprovou o efetivo pagamento das verbas reclamadas, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não se pode exigir da parte autora prova negativa do não recebimento, especialmente diante da presunção de veracidade das alegações amparadas por documentos e pela ausência de contraprova.

7. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de que, comprovado o vínculo funcional e a prestação do serviço, cabe à Administração demonstrar o pagamento das verbas, sob pena de enriquecimento ilícito (TJBA, APL nº 0300264-51.2013.8.05.0105, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, publ. 30/11/2018).

8. Quanto aos honorários, o percentual fixado em 10% sobre o valor da condenação observa o disposto no art. 85, § 3º, I, do CPC, não havendo desproporcionalidade que justifique redução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição das verbas anteriores a 29/05/2018, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

"Nas ações de cobrança movidas contra a Fazenda Pública, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932."

"Comprovado o vínculo funcional e ausente prova do pagamento das verbas remuneratórias, é devido o pagamento de décimo terceiro subsídio e adicional de férias, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 3º, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; TJBA, APL nº 0300264-51.2013.8.05.0105; TJBA, APL nº 0500196-83.2014.8.05.0105.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000455-42.2023.8.05.0021
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES e como apelada JAQUES DOUGLAS GUIMARAES DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .